Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-70.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-70.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Remessa Necessária. Servidor Público. Reintegração ao cargo por anulação de ato exoneratório. Efeitos financeiros retroativos. Dano Moral configurado. Apelação não conhecida em razão da sua intempestividade. Sentença integrada em reexame necessário.

I.

Caso em exame

3. As questões em debate consistem em verificar: (i) se o servidor reintegrado tem direito ao recebimento das remunerações e vantagens referentes ao período em que esteve afastado em razão de ato exoneratório nulo; e (ii) se é devida a indenização por danos morais em virtude do afastamento ilegal do cargo.

III. Razões de decidir

4. A anulação do ato de exoneração possui efeitos ex tunc, impondo o restabelecimento do
status quo ante
e o consequente pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período em que o servidor permaneceu indevidamente afastada do serviço público, nos termos do art. 182 do Código Civil e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Doutrina e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a reintegração acarreta o direito à recomposição integral das vantagens funcionais, inclusive vencimentos retroativos (STJ, REsp 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).
6. No tocante à indenização por danos morais, restou demonstrado que o servidor permaneceu afastado de seu cargo e desprovida de remuneração por mais de cinco anos, situação que ultrapassa o mero dissabor, afetando sua subsistência e dignidade, razão pela qual se impõe a reparação moral.

7. O valor arbitrado pelo Juízo singular em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não ensejando enriquecimento ilícito.

8. 4. O pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública sujeita-se, até 08/12/2021, à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral)
. A partir de 09/12/2021, com a publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados, de forma unificada, pela
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida Emenda.

IV. Dispositivo

9. Recurso não conhecido. Sentença integrada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 182; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019;
STJ, REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018;
TJ-BA, Apelação nº 8000313-73.2016.8.05.0218, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, publ. 23/08/2022;
TJ-BA, Apelação nº 8000284-24.2017.8.05.0077, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 22/07/2025
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.